Tribunal: STJ
Processo: 0901125-36.2018.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2578839 - SC (2024/0047227-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MAYARA FERREIRA (PRESO)
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: KAUÊ VINÍCIUS MORAIS
ADVOGADO
: CHARLES JACOB PEGORARO KERBER - SC027077
INTERES.
: AMAURI ANIBAL FERREIRA (PRESO)
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
INTERES.
: MAICK DOUGLAS DA SILVA VARGAS
ADVOGADOS
: ALEXANDRE CHAVASCO PEREIRA - SC034442
HERMANA HEILMANN PENNA - SC041724
INTERES.
: LINDALVA SILVA RABELO MONDEGO (PRESO)
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
INTERES.
: VICTOR DE SOUZA
ADVOGADOS
: JOAO VICTOR LINHARES DA SILVA - SC061795
JAMES JOSE DA SILVA - SC012314
EMENTA
Direito processual penal. Agravo regimental. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE Impugnação específica DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE. SÚMULA N. 182 DO STJ.
Agravo regimental desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, com fulcro na Súmula n. 182 do STJ, em razão da ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se: a) a defesa impugnou
efetivamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem; e
b) há ilegalidade que autorize a concessão de ordem de
de ofício.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão ora agravada deve ser mantida, porquanto a defesa não refutou de forma
específica os óbices das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ e da Súmula n. 284 do STF,
aplicados pelo Tribunal de origem na decisão que inadmitiu o recurso especial.
4. A impugnação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ não pode ser feita de forma
genérica, com a mera alegação de sua inaplicabilidade, mas sim mediante a
Documento eletrônico VDA51250791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:44
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 6c592256-367b-4bb6-b409-eee5f5d8fd90

demonstração de que a tese do recurso especial está adstrita a fatos incontroversos,
considerados no ato decisório atacado, de modo a permitir uma revaloração jurídica do
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça – o que não ocorreu na espécie.
5. O óbice referente à Súmula n. 83 do STJ deve ser refutado de forma específica, com
a demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados na decisão de
admissibilidade ao caso concreto, mediante a apresentação de julgados
contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso especial,
ou por meio de
entre os casos confrontados – o que tampouco foi
distinguishing
demonstrado pela defesa.
6. O impedimento da Súmula n. 284 do STF, quanto à deficiência de comprovação do
dissídio jurisprudencial, por sua vez, deve ser rechaçado, na peça do agravo, com a
demonstração de que as razões do recurso especial não se limitaram à transcrição de
ementas, pois invocou-se a divergência com cotejo analítico da similitude fática e
conclusão jurídica diversa na interpretação de dispositivo legal.
7. A decisão que inadmite o recurso especial não é composta por capítulos autônomos,
devendo ser impugnada em sua integralidade.
8. Assim, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão proferida
na origem inviabiliza o conhecimento do seu agravo em recurso especial, conforme a
Súmula n. 182 do STJ, o
e o art. 932, III, do CPC.
art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ
9. Esta Corte Superior entende que a concessão de ordem de
de ofício
habeas corpus
é de iniciativa exclusiva do julgador, notadamente quando se deparar com flagrante
ilegalidade em procedimento de sua competência. Todavia, não se vislumbra essa
conjuntura na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação da decisão de inadmissibilidade de recurso
especial deve ser específica, concreta e pormenorizada. 2. A ausência de impugnação
adequada dos óbices das
impede o conhecimento do
Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ
agravo em recurso especial, conforme a Súmula n. 182 do STJ. 3. A impugnação ao
óbice da Súmula n. 7 do STJ não pode ser feita de forma genérica, com a mera
alegação de sua inaplicabilidade, mas sim mediante a demonstração de que a tese do
recurso especial está adstrita a fatos incontroversos, considerados no ato decisório
atacado, de modo a permitir uma revaloração jurídica do acórdão proferido pelo
O
Tribunal de Justiça. 4.
óbice referente à Súmula n. 83 do STJ deve ser refutado de
forma específica, com a demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados
na decisão de admissibilidade ao caso concreto, mediante a apresentação de julgados
contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso especial,
A
ou por meio de
entre os casos confrontados. 5.
distinguishing
decisão que inadmite o
recurso especial não é composta por capítulos autônomos, devendo ser impugnada em
O óbice da não comprovação do dissídio jurisprudencial deve ser
sua integralidade. 6.
rechaçado na peça do agravo com a demonstração de que as razões do recurso
Documento eletrônico VDA51250791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:44
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 6c592256-367b-4bb6-b409-eee5f5d8fd90

especial não se limitaram à transcrição de ementas, pois invocou-se a divergência com
cotejo analítico da similitude fática e conclusão jurídica diversa na interpretação de
dispositivo legal. 7. A concessão de ordem de habeas corpus de ofício é de iniciativa
exclusiva do julgador, sobretudo quando se deparar com flagrante ilegalidade em
".
procedimento de sua competência
Dispositivos relevantes citados: CPC, 932, III; CPC, 1.021, § 1o; RISTJ, 253, parágrafo
único, I; STJ, Súmula n. 182; CPP, 647-A; CPP, 654, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.632.127/ES, de minha
relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; STJ, AgRg no
22/4/2025
29/4/2025
AREsp n. 2.663.099/PA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.612.420/MS, relator
26/11/2024
9/12/2024
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
8/10/2024
15/10/2024
; STJ, AgRg no REsp n. 2.043.312/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.842.628
2/4/2025
8/4/2025
/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
18/3/2025
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.096.679/SC, de minha relatoria, Quinta Turma,
28/3/2025
julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg no REsp n. 1.960.477/MG, relator
6/3/2023
9/3/2023
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
;
28/8/2023
30/8/2023
STJ, AgRg no AREsp n. 2.790.756/TO, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.547.981/SC, relator Ministro
4/2/2025
11/2/2025
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
;
4/2/2025
10/2/2025
STJ, AgRg no AREsp n. 2.466.078/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.217.224/MG,
21/5/2024
28/5/2024
.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
19/9/2023
25/9/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro
Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51250791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:44
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 6c592256-367b-4bb6-b409-eee5f5d8fd90

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2578839 - SC (2024/0047227-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MAYARA FERREIRA (PRESO)
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: KAUÊ VINÍCIUS MORAIS
ADVOGADO
: CHARLES JACOB PEGORARO KERBER - SC027077
INTERES.
: AMAURI ANIBAL FERREIRA (PRESO)
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
INTERES.
: MAICK DOUGLAS DA SILVA VARGAS
ADVOGADOS
: ALEXANDRE CHAVASCO PEREIRA - SC034442
HERMANA HEILMANN PENNA - SC041724
INTERES.
: LINDALVA SILVA RABELO MONDEGO (PRESO)
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
INTERES.
: VICTOR DE SOUZA
ADVOGADOS
: JOAO VICTOR LINHARES DA SILVA - SC061795
JAMES JOSE DA SILVA - SC012314
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, com fulcro na Súmula n. 182 do STJ, em razão da ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se: a) a defesa impugnou
efetivamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem; e
b) há ilegalidade que autorize a concessão de ordem de
de ofício.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51250797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:41
Código de Controle do Documento: d758d0d0-d233-44f5-8e5d-f230c0c54a8d

3. A decisão ora agravada deve ser mantida, porquanto a defesa não refutou de forma
específica os óbices das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ e da Súmula n. 284 do STF,
aplicados pelo Tribunal de origem na decisão que inadmitiu o recurso especial.
4. A impugnação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ não pode ser feita de forma
genérica, com a mera alegação de sua inaplicabilidade, mas sim mediante a
demonstração de que a tese do recurso especial está adstrita a fatos incontroversos,
considerados no ato decisório atacado, de modo a permitir uma revaloração jurídica do
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça – o que não ocorreu na espécie.
5. O óbice referente à Súmula n. 83 do STJ deve ser refutado de forma específica, com
a demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados na decisão de
admissibilidade ao caso concreto, mediante a apresentação de julgados
contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso especial,
ou por meio de
entre os casos confrontados – o que tampouco foi
distinguishing
demonstrado pela defesa.
6. O impedimento da Súmula n. 284 do STF, quanto à deficiência de comprovação do
dissídio jurisprudencial, por sua vez, deve ser rechaçado, na peça do agravo, com a
demonstração de que as razões do recurso especial não se limitaram à transcrição de
ementas, pois invocou-se a divergência com cotejo analítico da similitude fática e
conclusão jurídica diversa na interpretação de dispositivo legal.
7. A decisão que inadmite o recurso especial não é composta por capítulos autônomos,
devendo ser impugnada em sua integralidade.
8. Assim, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão proferida
na origem inviabiliza o conhecimento do seu agravo em recurso especial, conforme a
Súmula n. 182 do STJ, o
e o art. 932, III, do CPC.
art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ
9. Esta Corte Superior entende que a concessão de ordem de
de ofício
habeas corpus
é de iniciativa exclusiva do julgador, notadamente quando se deparar com flagrante
ilegalidade em procedimento de sua competência. Todavia, não se vislumbra essa
conjuntura na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação da decisão de inadmissibilidade de recurso
especial deve ser específica, concreta e pormenorizada. 2. A ausência de impugnação
adequada dos óbices das
impede o conhecimento do
Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ
agravo em recurso especial, conforme a Súmula n. 182 do STJ. 3. A impugnação ao
Documento eletrônico VDA51250797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:41
Código de Controle do Documento: d758d0d0-d233-44f5-8e5d-f230c0c54a8d

óbice da Súmula n. 7 do STJ não pode ser feita de forma genérica, com a mera
alegação de sua inaplicabilidade, mas sim mediante a demonstração de que a tese do
recurso especial está adstrita a fatos incontroversos, considerados no ato decisório
atacado, de modo a permitir uma revaloração jurídica do acórdão proferido pelo
O
Tribunal de Justiça. 4.
óbice referente à Súmula n. 83 do STJ deve ser refutado de
forma específica, com a demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados
na decisão de admissibilidade ao caso concreto, mediante a apresentação de julgados
contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso especial,
A
ou por meio de
entre os casos confrontados. 5.
distinguishing
decisão que inadmite o
recurso especial não é composta por capítulos autônomos, devendo ser impugnada em
O óbice da não comprovação do dissídio jurisprudencial deve ser
sua integralidade. 6.
rechaçado na peça do agravo com a demonstração de que as razões do recurso
especial não se limitaram à transcrição de ementas, pois invocou-se a divergência com
cotejo analítico da similitude fática e conclusão jurídica diversa na interpretação de
dispositivo legal. 7. A concessão de ordem de habeas corpus de ofício é de iniciativa
exclusiva do julgador, sobretudo quando se deparar com flagrante ilegalidade em
".
procedimento de sua competência
Dispositivos relevantes citados: CPC, 932, III; CPC, 1.021, § 1o; RISTJ, 253, parágrafo
único, I; STJ, Súmula n. 182; CPP, 647-A; CPP, 654, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.632.127/ES, de minha
relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; STJ, AgRg no
22/4/2025
29/4/2025
AREsp n. 2.663.099/PA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.612.420/MS, relator
26/11/2024
9/12/2024
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
8/10/2024
15/10/2024
; STJ, AgRg no REsp n. 2.043.312/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.842.628
2/4/2025
8/4/2025
/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
18/3/2025
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.096.679/SC, de minha relatoria, Quinta Turma,
28/3/2025
julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg no REsp n. 1.960.477/MG, relator
6/3/2023
9/3/2023
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
;
28/8/2023
30/8/2023
STJ, AgRg no AREsp n. 2.790.756/TO, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.547.981/SC, relator Ministro
4/2/2025
11/2/2025
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
;
4/2/2025
10/2/2025
STJ, AgRg no AREsp n. 2.466.078/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.217.224/MG,
21/5/2024
28/5/2024
.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
19/9/2023
25/9/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MAYARA FERREIRA contra
decisão de minha relatoria (fls. 12.396/12.404), que não conheceu do seu agravo em
recurso especial, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC e no
Documento eletrônico VDA51250797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:41
Código de Controle do Documento: d758d0d0-d233-44f5-8e5d-f230c0c54a8d

art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça –
RISTJ.
Neste ponto, a decisão agravada aplicou o óbice da Súmula n. 182 do Superior
Tribunal de Justiça – STJ, porquanto não impugnados todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo Tribunal de Justiça do
Estado de Santa Catarina
, notadamente os óbices da Súmula n. 7 do STJ, da
– TJSC
Súmula n. 83 do STJ e da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal – STF pela não
.
demonstração do dissídio jurisprudencial
No presente regimental (fls. 12.453/12.456), a defesa, após breve síntese
processual, sustentou que impugnou oportunamente todos os fundamentos adotados
pela Corte
para inadmitir o seu apelo nobre, razão pela qual o óbice da Súmula
a quo
n. 182 do STJ não seria aplicável à espécie.
Pugnou, dessarte, pelo provimento do presente agravo regimental, a fim de que
o seu recurso especial seja conhecido e provido. Subsidiariamente, requereu a
concessão de ordem de
de ofício
habeas corpus
.
É o relatório.
VOTO
Na hipótese, não obstante o empenho da agravante, a decisão agravada deve
ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Conforme já consignado, infere-se que a Corte local inadmitiu o recurso
especial com fundamento nos óbices da: a) Súmula n. 7 do STJ; b) Súmula n. 83 do
STJ; c) Súmula n. 284 do STF pela não indicação dos dispositivos de Lei Federal
supostamente violados; e d) Súmula n. 284 do STF pela não demonstração do dissídio
jurisprudencial (fls. 11.748/11.751).
Contudo, a agravante, nas razões do seu agravo em recurso especial (fls.
12.124/12.129), deixou de impugnar, efetivamente, os fundamentos referentes às
alíneas "a", "b" e "d" do parágrafo anterior.
Neste ponto, cumpre salientar novamente que a impugnação ao óbice da
Súmula n. 7 do STJ não pode ser feita de forma genérica, com a mera alegação de sua
inaplicabilidade, mas sim mediante a demonstração de que a tese do recurso especial
está adstrita a fatos incontroversos, considerados no ato decisório atacado, de modo a
permitir uma revaloração jurídica do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça – o que
não ocorreu na espécie.
Para corroborar tal entendimento, os precedentes constantes na decisão
objurgada se amoldam perfeitamente à espécie (grifos nossos):

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
Documento eletrônico VDA51250797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:41
Código de Controle do Documento: d758d0d0-d233-44f5-8e5d-f230c0c54a8d

CONHECIDO. ÓBICES DAS SÚMULAS N. 284 DO STF E
N.
7
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, com base na Súmula n. 182
do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos pelos quais o Tribunal de origem inadmitiu o
recurso especial, incidindo as Súmulas n. 284 do STF e n.
7 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
agravo em recurso especial impugnou adequadamente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
especialmente em relação à incidência das Súmulas n. 284
do STF e n. 7 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática da Presidência do STJ
aplicou corretamente a Súmula 182 do STJ, ao não
conhecer o agravo em recurso especial por falta de
impugnação específica dos fundamentos adotados na
decisão de inadmissibilidade no Tribunal a quo.
4. A defesa não demonstrou, de forma concreta, a
inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ, limitando-se a
alegações genéricas sobre a revaloração da prova, sem
indicar premissas fáticas incontroversas.
5. A mera alegação de que a fundamentação foi
clara e bem fundamentada não é suficiente para afastar a
incidência da Súmula n. 284 do STF diante do constatado
vício da peça recursal que apontou artigo de lei federal
violado sem o motivo correspondente, sendo defeso inovar
no agravo regimental para sanar a deficiência em razão da
preclusão consumativa.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.632.127/ES, de minha
relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
22/4/2025
.)
29/4/2025

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7 DO
STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão recorrida, notadamente a
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
agravante apresentou argumentos suficientes para afastar
a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, demonstrando que a
análise da pretensão não demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório.
III. Razões de decidir
3. O agravante não enfrentou adequadamente a
incidência da Súmula n. 7 do STJ, limitando-se a afirmar
que busca apenas valoração jurídica diversa, sem
demonstrar, com base nos elementos fáticos já delineados
nos autos, que sua pretensão não demandaria o reexame
de provas.
4. A jurisprudência do STJ admite a revaloração das
premissas fáticas no recurso especial, mas exige que a
Documento eletrônico VDA51250797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:41
Código de Controle do Documento: d758d0d0-d233-44f5-8e5d-f230c0c54a8d

parte demonstre, de forma cuidadosa, que os fatos
descritos no acórdão recorrido reclamam solução jurídica
diversa.
5. A mera alegação de que a pretensão visa ao
reenquadramento jurídico dos fatos não é suficiente para
afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "Para afastar a aplicação da
Súmula n. 7 do STJ, a parte deve apresentar
argumentação suficiente para demonstrar que a mudança
de entendimento não requer reexame de fatos e provas".
(AgRg no AREsp n. 2.663.099/PA, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024
, DJEN de
.)
9/12/2024

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial obsta o
conhecimento do agravo - incidência do art. 932, III, do
CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. Segundo o entendimento desta Corte Superior,
revela-se insuficiente, para pedir o afastamento da Súmula
n. 7 do STJ, alegar genericamente que não se pretende o
reexame de provas, devendo-se indicar qual premissa
fática delineada e admitida pelo Tribunal a quo que, uma
vez revalorada, permita o acolhimento do pedido, ônus do
qual a defesa não se desincumbiu.
3. A jurisprudência do STJ entende que, para
infirmar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, é necessário
à parte comprovar que o entendimento desta Corte
Superior destoa da conclusão do Tribunal de origem, o que
não foi feito pela defesa.
4. Na espécie, não houve a observância da
dialeticidade recursal, motivo pelo qual o referido recurso
careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a
impugnação efetiva e concreta aos fundamentos usados
para inadmitir o recurso.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.612.420/MS, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
,
8/10/2024
DJe de
.)
15/10/2024

Além disso, o óbice referente à Súmula n. 83 do STJ deve ser refutado de forma
específica, com a demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados na
decisão de admissibilidade ao caso concreto, mediante a apresentação de julgados
contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso especial,
ou por meio de
entre os casos confrontados – o que tampouco foi
distinguishing
demonstrado pela defesa.
Com igual orientação (grifos nossos):

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
Documento eletrônico VDA51250797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:41
Código de Controle do Documento: d758d0d0-d233-44f5-8e5d-f230c0c54a8d

AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA
182, STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
afastou a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da
Lei n. 11.343/2006, sob os argumentos de que o agravante
não integra organização criminosa e de que a quantidade
de
drogas
apreendidas
não
deve
inviabilizar
o
reconhecimento do tráfico privilegiado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
afastamento do tráfico privilegiado pode ser mantido
quando, além da quantidade de drogas, há elementos
concretos adicionais que indicam a dedicação do agente à
atividade criminosa, como o transporte interestadual de
drogas com auxílio de "batedor".
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada está em conformidade com a
jurisprudência do STJ, que considera a quantidade de
drogas e o modus operandi como elementos suficientes
para afastar o tráfico privilegiado.
4. No caso concreto, o agravante não impugnou
adequadamente todos os fundamentos da decisão
agravada, especialmente no que se refere ao transporte
interestadual de drogas com auxílio de "batedor".
5. Para afastar a Súmula n. 83, STJ, é necessário
apresentar precedentes contemporâneos ou supervenientes que demonstrem a mudança da
jurisprudência, ou, ainda, distinção entre os casos
considerados na decisão recorrida, o que não foi feito pelo
agravante.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A quantidade de drogas e o
modus operandi podem justificar o afastamento do tráfico
privilegiado. 2. Para afastar a Súmula n. 83 do STJ, é
necessário demonstrar precedentes contemporâneos ou
supervenientes
que
demonstrem
a
mudança
da
jurisprudência ou, ainda, a distinção entre os casos
considerados na decisão recorrida."
(AgRg no REsp n. 2.043.312/ES, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
,
2/4/2025
DJEN de
.)
8/4/2025

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL
INADMITIDO
NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. NÃO
CONHECIMENTO
DO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso
especial se deveu à ausência de impugnação suficiente
dos fundamentos da decisão do Tribunal de origem que
não admitiu o recurso especial, o que atrai a incidência da
Súmula n. 182 do STJ, por não atendimento da necessária
dialeticidade recursal.
2. Inadmitido o recurso especial por incidência do
óbice da Súmula n. 7 do STJ, a alegação genérica de que
não se pretende o reexame de fatos e provas é
Documento eletrônico VDA51250797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:41
Código de Controle do Documento: d758d0d0-d233-44f5-8e5d-f230c0c54a8d

insuficiente, ainda que feita breve menção à tese
sustentada, quando ausente o devido cotejo das premissas
fáticas do acórdão proferido na origem.
3. Em relação à Súmula n. 83 do STJ, "é necessário
que a parte comprove que o entendimento desta Corte
Superior destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de
origem ou que o caso dos autos seria distinto daqueles
veiculados nos precedentes mediante distinguishing, o que
não ocorreu na hipótese" (AgRg no AgRg no AREsp n.
2.278.302/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
26/9/2023
3/10/2023
4. A alegação genérica de que a matéria impugnada
foi objeto de exame pela Corte de origem, ou a simples
assertiva de que foram opostos embargos de declaração a
respeito do tema, não é suficiente para combater o
fundamento de que não estaria atendido o requisito do
prequestionamento. Faz-se necessário indicar em qual
trecho do acórdão recorrido ocorreu a abordagem da
questão jurídica trazida no recurso especial.
5. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no agravo
em recurso especial, não se constata o enfrentamento
suficiente dos fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial.
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.842.628/SP, relator Ministro
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN
18/3/2025
de
.)
28/3/2025

O impedimento da Súmula n. 284 do STF, quanto à deficiência de comprovação
do dissídio jurisprudencial, por sua vez, deve ser refutado, na peça do agravo, com a
demonstração de que as razões do recurso especial não se limitaram à transcrição de
ementas, pois invocou-se a divergência com cotejo analítico da similitude fática e
conclusão jurídica diversa na interpretação de dispositivo legal.
Nesse sentido (grifos nossos):

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A impugnação específica, pormenorizada e
concreta de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial é requisito para o
conhecimento do agravo. Apresenta-se insuficiente, pois, a
mera alegação de não incidência dos óbices apontados
pela decisão agravada.
2. No caso em tela, o agravo em recurso especial
não
impugnou
especificamente
o
fundamento
de
inadmissibilidade consistente na ausência de cotejo
analítico entre o acórdão recorrido e os acórdãos
paradigmas, de forma a demonstrar a similitude fática entre
eles e o confronto de teses jurídicas aplicadas.
3. Conforme consignado pela decisão recorrida, não
se considera comprovado o dissídio jurisprudencial com
mera transcrição de ementa ou trecho esparso do acórdão
Documento eletrônico VDA51250797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:41
Código de Controle do Documento: d758d0d0-d233-44f5-8e5d-f230c0c54a8d

paradigma, que não permite a constatação da alegada
semelhança entre os julgados. Inobservância das
exigências previstas no art. 1.043, § 4o, do Código de
Processo Civil -CPC, e no art. 255, § 1o, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ.
4 . Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.096.679/SC, de minha
relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
6/3/2023
.)
9/3/2023

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. ADMISSÃO DO PLEITO PELA CORTE
ESTADUAL. DECISÃO QUE NÃO VINCULA ESTE
TRIBUNAL
SUPERIOR.
NOVO
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO. MOTIVO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 182
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O fato de a Corte estadual haver admitido a
irresignação veiculada nestes autos não acarreta,
obrigatoriamente, o seu conhecimento por este Tribunal
Superior, que realiza novo juízo de admissibilidade do
recurso interposto. Precedente.
2. É ônus do agravante impugnar as causas
específicas de inadmissão do recurso especial, sob pena
de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
3. Na hipótese, o recurso defensivo foi interposto
com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional,
sob alegação de divergência jurisprudencial.
4. Todavia, como já delineado na decisão
combatida: a) o ora agravante se limitou a apontar o
"acórdão paradigma em relação à suscitada nulidade do
ingresso do domicílio do réu, mas, ainda assim, não
realizou o cotejo entre o precedente do Supremo Tribunal
Federal, em repercussão geral, e o decisum vergastado,
de modo que o apontado dissenso jurisprudencial não foi
evidenciado" ; b) "quanto às demais questões -
cerceamento de defesa, absolvição por insuficiência de
provas, revisão da dosimetria - o recorrente não indica,
sequer, algum acórdão que haja dado interpretação
diversa ao tema, a fim de comprovar a divergência
jurisprudencial que embasa sua irresignação".
5. Neste regimental, a defesa questiona o não
conhecimento do recurso especial e discorre sobre as
matérias suscitadas naquela irresignação, mas deixa de
infirmar as razões que levaram à inadmissão do recurso,
uma vez que não demonstra que efetuou o devido cotejo
analítico entre o paradigma relacionado à tese de violação
de domicílio e a situação dos autos, tampouco comprova
haver indicado, em relação aos demais temas, a
divergência jurisprudencial suscitada. Desse modo, não há
como conhecer do regimental, por ausência de
dialeticidade recursal, consoante entendimento da Súmula
n. 182 do STJ.
6. Ademais, como já salientado na decisão
combatida, a moldura fática delineada nos autos não
permite concluir pela ilegalidade da entrada no domicílio do
réu - e, consequentemente, pela nulidade da diligência
policial -, visto que "os policiais foram acionados pela
vizinha do recorrente para apurar a suposta prática de
crime de disparo de arma de fogo na direção da casa da
declarante - tanto que ela entregou aos policiais o projétil
supostamente disparado contra sua morada, quando eles
chegaram para atender ao chamado", o que denota a
Documento eletrônico VDA51250797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:41
Código de Controle do Documento: d758d0d0-d233-44f5-8e5d-f230c0c54a8d

"validade da ação policial e, por isso mesmo, não permite a
concessão de habeas corpus de ofício, por não estar
configurada flagrante ilegalidade na hipótese".
7. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no REsp n. 1.960.477/MG, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
,
28/8/2023
DJe de
.)
30/8/2023

Com efeito, a impugnação dos motivos que obstaram o seguimento do recurso
especial deve ser realizada de forma concreta e específica, não bastando a alegação
genérica de inaplicabilidade do óbice processual, sem explicar as razões que
sustentariam esta alegação.
Cabe destacar, ainda, que a Corte Especial do STJ, na oportunidade do
julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.424.404/SP,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, pacificou a orientação de que
17/11/2021
a decisão que inadmite o recurso especial não é composta por capítulos autônomos,
devendo ser impugnada em sua integralidade.
Nesse contexto, de rigor a aplicação dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC e
da Súmula n. 182 do STJ, que consideram ser inviável o agravo que deixa de atacar
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. Com igual orientação:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática da Presidência desta Corte, que não
conheceu do agravo em recurso especial, sob a
justificativa de que a defesa não impugnou todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, aplicando-se
a Súmula n. 182 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a
defesa impugnou adequadamente todos os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A defesa não impugnou de forma específica e
concreta o fundamento da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial consistente no óbice da Súmula n. 83 do
STJ, relativamente à tese de abrandamento do regime
prisional. Cingiu-se a impugnar a aplicação do óbice da
Súmula n. 83 do STJ quanto à tese da aplicação do
princípio da insignificância.
4. A decisão que inadmite o recurso especial na
origem não é cindível em capítulos autônomos e, portanto,
deve ser impugnada em sua integralidade, o que não foi
feito na hipótese.
5. A ausência de impugnação específica, concreta e
integral de todos os fundamentos da decisão agravada
impede o conhecimento do agravo, conforme a Súmula n.
182 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA51250797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:41
Código de Controle do Documento: d758d0d0-d233-44f5-8e5d-f230c0c54a8d

6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. A impugnação da decisão
de inadmissibilidade de recurso especial deve ser
específica, concreta e integral. 2. A ausência de
impugnação adequada de todos os óbices aplicados na
decisão agravada impede o conhecimento do agravo,
conforme a Súmula n. 182 do STJ.
(AgRg no AREsp n. 2.790.756/TO, de minha
relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
4/2/2025
.)
11/2/2025
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
DESTA CORTE. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar
especificamente: Súmula 83/STJ (reincidência e regime
inicial mais gravoso para o cumprimento da pena) e
Súmula 83/STJ (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.43/2006 - tráfico
privilegiado e quantidade de drogas). A mera citação do
enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a
superação do óbice e da súmula apontada, não viabiliza o
prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do
STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial
não é formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal,
a impugnação deve ser realizada de forma efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia,
sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do
STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.547.981/SC, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
4/2/2025
10/2/2025

Por derradeiro, no tocante ao pleito de
de ofício, salienta-se que,
habeas corpus
com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, § 2o, ambos do Código
de Processo Penal
CPP, esta Corte Superior entende que a concessão da ordem de
–
ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, notadamente quando se deparar com
flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência. Todavia, não se vislumbra
essa conjuntura na hipótese.
Com igual conclusão, citam-se precedentes:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
MINORANTE DO ART. 33, §4o DA LEI N. 11.343/2006.
APLICAÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6. QUANTIDADE
DE ENTORPECENTE APREENDIDO. FUNDAMENTO
IDÔNEO PARA MODULAÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO
Documento eletrônico VDA51250797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:41
Código de Controle do Documento: d758d0d0-d233-44f5-8e5d-f230c0c54a8d

DOMICILIAR. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
4. Não é viável o pleito para concessão de habeas
corpus de ofício. Afinal, a concessão da ordem parte da
iniciativa do próprio órgão julgador, quando este detecta
ilegalidade flagrante - o que não se vê no caso dos autos -,
nos termos do art. 654, § 2o, do CPP.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.466.078/SP, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe
21/5/2024
de
.)
28/5/2024

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁF ICO
ILÍCITO
DE
DROGAS.
PARECER
MINISTERIAL.
CARÁTER OPINATIVO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA.
DESNECESSIDADE. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
NÃO CONCESSÃO. FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE.
DESNECESSIDADE. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 33,
§ 4.o, DA LEI N. 11.343/06. TESE DEFENSIVA DE NÃO
COMPROVAÇÃO
DOS
MAUS
ANTECEDENTES.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282
/STF E 356/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2. Se não houve a concessão de habeas corpus de
ofício é porque não se detectou, de plano, a existência de
ilegalidade que autorizasse a atuação na forma do art. 654,
§ 2.o, do Código de Processo Penal. Não é necessário ao
Julgador justificar os motivos pelos quais não concedeu
ordem de ofício, tendo em vista que essa medida advém
de sua atuação própria e não em resposta à postulação
das partes.
[...]
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.217.224/MG, relatora Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
19/9/2023
.)
25/9/2023

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA51250797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:41
Código de Controle do Documento: d758d0d0-d233-44f5-8e5d-f230c0c54a8d

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0047227-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.578.839 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00059519620198240023 00082850620198240023 00088515220198240023
00091018520198240023 09011253620188240023
0901125362018824002350194511420228240000 50181473920228240045
50194511420228240000 50223516920228240064 50231409420228240023
50766793820238240023 50846666220228240023 59519620198240023
82850620198240023 88515220198240023 9011253620188240023
901125362018824002350194511420228240000 91018520198240023
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: KAUÊ VINÍCIUS MORAIS
ADVOGADO
: CHARLES JACOB PEGORARO KERBER - SC027077
AGRAVANTE
: AMAURI ANIBAL FERREIRA (PRESO)
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
AGRAVANTE
: MAICK DOUGLAS DA SILVA VARGAS
ADVOGADO
: ALEXANDRE CHAVASCO PEREIRA - SC034442
ADVOGADA
: HERMANA HEILMANN PENNA - SC041724
AGRAVANTE
: LINDALVA SILVA RABELO MONDEGO (PRESO)
AGRAVANTE
: MAYARA FERREIRA (PRESO)
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
AGRAVANTE
: VICTOR DE SOUZA
ADVOGADOS
: JOAO VICTOR LINHARES DA SILVA - SC061795
JAMES JOSE DA SILVA - SC012314
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: JULIO CESAR FERREIRA
CORRÉU
: CARLOS ALEXANDRE PIRES
CORRÉU
: EWANDRO DO NASCIMENTO AMANCIO
CORRÉU
: FERNANDA PERES DE OLIVEIRA
CORRÉU
: GABRIELLA LEMOS DE MORAES
CORRÉU
: GISELE DOS SANTOS
CORRÉU
: IVAN LUIZ BERNARDO
CORRÉU
: JONATHAN WILLIAN RIBEIRO
CORRÉU
: KAUE STEVAM KARCZESKI
CORRÉU
: LUCAS AUGUSTO DOS SANTOS
CORRÉU
: LUIZ EDUARDO SOARES MIRANDA
CORRÉU
: LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS
CORRÉU
: MAYCON LUIZ BERNARDO
CORRÉU
: ODAIR JONAS ZANELLA
CORRÉU
: JOSELILSON SILVA RABELO
CORRÉU
: ROBERTO REVELINO BIZARRO DUARTE
CORRÉU
: ARIELY MARCELA DE MORAES
C5422451558215240=4<05@
2024/0047227-0 - AREsp 2578839 Petição : 2025/0079364-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51224165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:59:55
Código de Controle do Documento: FCA40462-CD90-4CE6-89B6-72CF53919660

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0047227-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.578.839 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
CORRÉU
: DENIS RODRIGO LEAL COELHO
CORRÉU
: GABRIEL LEMOS DE MORAES
CORRÉU
: NEUCI SILVA LIMA JUNIOR
CORRÉU
: SANDRO JOAO SABINO
CORRÉU
: WILLIAN SCHINDLER DE LIMA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MAYARA FERREIRA (PRESO)
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: KAUÊ VINÍCIUS MORAIS
ADVOGADO
: CHARLES JACOB PEGORARO KERBER - SC027077
INTERES.
: AMAURI ANIBAL FERREIRA (PRESO)
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
INTERES.
: MAICK DOUGLAS DA SILVA VARGAS
ADVOGADO
: ALEXANDRE CHAVASCO PEREIRA - SC034442
ADVOGADA
: HERMANA HEILMANN PENNA - SC041724
INTERES.
: LINDALVA SILVA RABELO MONDEGO (PRESO)
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
INTERES.
: VICTOR DE SOUZA
ADVOGADOS
: JOAO VICTOR LINHARES DA SILVA - SC061795
JAMES JOSE DA SILVA - SC012314
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas
votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C5422451558215240=4<05@
2024/0047227-0 - AREsp 2578839 Petição : 2025/0079364-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51224165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:59:55
Código de Controle do Documento: FCA40462-CD90-4CE6-89B6-72CF53919660